Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É assente na jurisprudência que, “nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório” (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
2. Contudo, não existindo qualquer prova a respeito da ameaça, que teria sido praticada mediante mensagem de áudio enviada pelo celular, nem confirmação segura, em juízo, a palavra da vítima não se mostra capaz de embasar a condenação.
3. A ênfase conferida à versão de uma das partes no processo apenas se justifica em razão da inviabilidade de produção probatória em casos ocorridos no âmbito doméstico, considerando a natureza dos crimes, usualmente praticados longe de qualquer testemunha ocular. Não significa, contudo, inversão automática dos ônus probatório previsto no art. 156 do CPP, sobretudo quando se mostrava viável a mínima produção de prova pela acusação.
4. Apelação provida.